Tribunal: TJES
Processo: 5000083-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Culposo
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000083-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RITA DE CASSIA BARBOSA RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5000083-63.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RITA DE CASSIA BARBOSA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
RITA DE CASSIA BARBOSA RIBEIRO
em face de suposto ato coator do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
que, nos autos da Ação Penal de nº 0002895-82.2021.8.08.0006, na qual a Paciente é acusada da suposta prática do crime de homicídio qualificado tipificado no artigo 121, § 2º, incisos III e IV c/c o artigo 18, inciso I, segunda parte, ambos do Código Penal, manteve a sua segregação cautelar, por entender presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A Impetrante alega, em apertada síntese, que, em que pese toda a colaboração da Denunciada, o douto Julgador
a quo
se negou a revogar a prisão preventiva da Paciente.

Aduz que, ao analisar o pedido de prisão domiciliar, o Juízo Primevo deixou de se manifestar sobre a Certidão de Nascimento de Ana Clara, filha da Paciente, que possui 12 (doze) anos de idade e está sob a sua guarda.

Registra, ainda, que, no julgamento dos Embargos de Declaração, a Decisão do douto Julgador de Primeiro Grau foi clara ao afirmar que não existiria comprovação de que a Suplicante se enquadrava nos requisitos da prisão domiciliar, circunstância que não estaria condizente com a realidade dos fatos.

Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo ou a sua conversão em prisão domiciliar.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador Plantonista Carlos Simões Fonseca, por meio da Decisão de Id. nº 1990073, para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar,
“devendo a paciente se manter no município de residência até ulterior liberação do juízo”.

Parecer do Ministério Público (Id. nº 2062886), da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro
, no sentido da concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para confirmar a ordem de habeas corpus concedida em sede liminar.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5000083-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: RITA DE CASSIA BARBOSA RIBEIRO

IMPETRANTE: DRA. DAYHARA SILVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado,
de Ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
RITA DE CASSIA BARBOSA RIBEIRO
em face de suposto ato coator do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
que, nos autos da Ação Penal de nº 0002895-82.2021.8.08.0006, na qual a Paciente é acusada da suposta prática do crime de homicídio qualificado tipificado no artigo 121, § 2º, incisos III e IV c/c o artigo 18, inciso I, segunda parte, ambos do Código Penal, manteve a sua segregação cautelar, por entender presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A Impetrante alega, em apertada síntese, que, em que pese toda a colaboração da Denunciada, o douto Julgador
a quo
se negou a revogar a prisão preventiva da Paciente.

Aduz que, ao analisar o pedido de prisão domiciliar, o Juízo Primevo deixou de se manifestar sobre a Certidão de Nascimento de Ana Clara, filha da Paciente, que possui 12 (doze) anos de idade e está sob a sua guarda.

Registra, ainda, que, no julgamento dos Embargos de Declaração, a Decisão do douto Julgador de Primeiro Grau foi clara ao afirmar que não existiria comprovação de que a Suplicante se enquadrava nos requisitos da prisão domiciliar, circunstância que não estaria condizente com a realidade dos fatos.

Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo ou a sua conversão em prisão domiciliar.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador Plantonista Carlos Simões Fonseca, por meio da Decisão de Id. nº 1990073, para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar,
“devendo a paciente se manter no município de residência até ulterior liberação do juízo”.

Na espécie, a Paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tipificado no artigo 121, § 2º, incisos III e IV c/c o artigo 18, inciso I, segunda parte, ambos do Código Penal, tendo sido presa preventivamente, a requerimento do Ministério Público, em razão da Decisão de Id. nº 1990072 do douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, ao fundamento de garantia da ordem pública.

Consta da Exordial Acusatória (Id. nº 1990069) que
“no dia 06/06/2021, aproximadamente às 14h00min, na Avenida Morobá, em frente ao ‘Bar do Louro’, na Comarca de Aracruz/ES, a Denunciada, sem a devida habilitação e estando com 0,25 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, no momento da medição, assumiu a direção do automóvel GM Classic, de cor prata, placa MQI0195, tendo, após aproximadamente 1 km, subido na calçada da via e atropelado a vítima MARILZA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO”,
que veio a óbito.

A prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado
a quo
, com base na garantia da ordem pública, sob a seguinte fundamentação:

“[...] Desta feita, a gravidade da conduta da acusada, espelhada, principalmente pelo
modus operandi
, aliada à necessidade de se acautelar o meio social, evidencia que a decretação da prisão preventiva é a medida que se impõe para a garantia da ordem pública, conforme algumas ponderações que faço a seguir. PRIMEIRO, porque, embora a acusada não estivesse completamente embriagada, o exame de alcoolemia juntado às fls. 29 apontou que a acusada estava com 0,25 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, situação que impede que qualquer pessoa assuma a direção de veículo automotor. SEGUNDO, porque além de ingerir álcool, a própria acusada, segundo se extrai dos autos, teria solicitado ao companheiro a direção do veículo automotor, a fim de conduzir até a residência de sua genitora, demonstrando assim total irresponsabilidade com a segurança alheia e também com a própria segurança. TERCEIRO, porque a acusada, muito embora tenha afirmado que conduzia veículo automotor há aproximadamente 01 (um) ano, não possuía Carteira Nacional de Habilitação, situação apontada no Código de Trânsito Brasileiro como infração penal. QUARTO, porque a acusada, diante da ausência de formação técnica e legal para condução de veículo automotor, uma vez que sequer possuía CNH, se mostrou totalmente imprudente ao assumir direção de veículo automotor nestas condições. QUINTO, porque há elementos nos autos que apontam o total descontrole e ausência de habilidade na condução do veículo, obviamente porque a acusada não é legalmente habilitada, principalmente pelo que se extrai às fls. 36/37,
verbis
: “(...) Que segundo populares que presenciaram o acidente, Rita, após ter atropelado sua mãe, deu ré passando por cima da vítima novamente e parando o pneu do carro em cima do tórax, onde populares tiveram que levantar o veículo para retirar a vítima debaixo do carro; que a declaração de óbito da vítima constou diversas fraturas (...)”. E SEXTO, porque além do falecimento de uma senhora de 60 anos de idade, a conduta da acusada poderia ter causado mais vítimas fatais, mormente porque próximo à vítima estavam outras pessoas. Para além disso, é de conhecimento de todos os residentes desta Comarca que o trecho percorrido pela acusada é de considerável movimentação de veículos e pessoas, o que potencializa a gravidade de sua conduta. Assim, diante do que foi apresentado, mormente porque há elementos concretos nos autos de que demonstram que a acusada, em liberdade, poderá comprometer a ordem pública, entendo necessária, adequada e proporcional a decretação da prisão preventiva. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP, VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ACOLHO O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RAZÃO PELA QUAL DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA RITA DE CÁSSIA BARBOSA RIBEIRO. [...]”

A presente Ação Constitucional de
Habeas Corpus
foi impetrada objetivando a substituição da prisão preventiva da Paciente por medida alternativa e/ou por prisão domiciliar, sobretudo considerando que é mãe de criança de 10 (dez) anos, conforme se pode depreender da Certidão de Nascimento da infante de Id. nº 1990066.

Sobre a temática, é importante salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, assentou o entendimento de que
é possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

A relevante Decisão da Suprema Corte partiu da premissa de que os cuidados com a mulher presa não se direcionam somente a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao artigo 227 da Constituição da República, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes.

Apraz colacionar a ementa do referido julgado do STF:

“
EMENTA
: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

I –
Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis.

II –
Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus.

III –
Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

IV –
Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual.

V –
Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional.

VI –
A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo.

VII –
Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim, berçários e creches para seus filhos.

VIII –
“Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente.

IX –
Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas.

X –
Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidas, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado.

XI –
Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes.

XII –
Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal.

XIII –
Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais.

XIV –
Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

XV –
Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.

(
STF
, HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215

DIVULG 08-10-2018

PUBLIC 09-10-2018)

Tamanha a relevância deste posicionamento, que acabou motivando a edição da Lei nº 13.769/2018, que incluiu o artigo 318-A ao Código de Processo Penal, segundo o qual:

“
Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”

Importa frisar que, consoante restou destacado na Decisão liminar, a existência de filho menor de 12 (doze) anos não constitui silogismo necessário à indiscriminada conversão da prisão preventiva em domiciliar. Isso porque, diante do caso concreto, e das circunstâncias subjetivas e objetivas, afigura-se possível a concessão do benefício previsto na legislação.

No caso vertente, inexiste situação de excepcional magnitude que imponha a manutenção da segregação cautelar do Paciente, sendo de rigor a conclusão pela concessão da sua conversão em prisão domiciliar, mormente em razão da existência de prole que depende da genitora para seu sustento. Some-se a isso o fato de que a Suplicante não possui antecedentes criminais, além de deter emprego fixo e endereço conhecido.

Destarte, por não vislumbrar que o comportamento da Paciente acarrete a necessidade da adoção da medida extrema da prisão, reputo prudente substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com suporte no artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Outro não é o teor do Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do
Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro
,
in litteris
:

“[...] O decisum, além de basear-se na gravidade abstrata do delito, não trouxe nenhum fato concreto capaz de embasar a tese da suposta possibilidade de periculosidade social, posto que não há nos autos nenhuma informação de que a paciente seja reincidente, ou possua maus-antecedentes.

Ademais, há nos autos comprovação de endereço fixo e labor lícito da paciente, o que demonstra que a paciente não representa risco concreto à sociedade.[...]

Ademais, pleiteia a Defesa a prisão domiciliar, posto que restou comprovado nos autos que a paciente possui filha menor de idade, consoante Certidão de Nascimento de Ana Clara Barbosa Sales, que depende dos cuidados maternos.

Com efeito, a prisão é medida extrema, e não encontra suporte no caso concreto. [...]”

Ex positis
, na linha do Parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONFIRMO A ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM SEDE DE LIMINAR, para determinar a substituição da prisão preventiva imposta à Paciente por prisão domiciliar, além de aplicar, concomitantemente, a medida cautelar pessoal alternativa de comparecimento mensal ao Juízo de Origem, para justificar suas atividades, bem como a todos os atos processuais a que for chamada, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal
[1]
.

É como voto.

[1]

Art. 282.
[...]

§ 4º
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº
5000083-63.2022.8.08.0000

PACIENTE: RITA DE CASSIA BARBOSA RIBEIRO

IMPETRANTE: DRA. DAYHARA SILVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELA PRISÃO DOMICILIAR. MULHERES PRESAS, GESTANTES, PUÉRPERAS OU MÃES DE CRIANÇAS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ARTIGO 318-A DO CPP.
PACIENTE MÃE DE UMA CRIANÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MEDIDA CAUTELAR PESSOAL DIVERSA DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I.

A Paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tipificado no artigo 121, § 2º, incisos III e IV c/c o artigo 18, inciso I, segunda parte, ambos do Código Penal, tendo sido presa preventivamente, a requerimento do Ministério Público, em razão da Decisão de Id. nº 1990072 do douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, ao fundamento de garantia da ordem pública.

II.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, assentou o entendimento de que é possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Tamanha a relevância deste posicionamento, que acabou motivando a edição da Lei nº 13.769/2018, que incluiu o artigo 318-A ao Código de Processo Penal.

III.
Os cuidados com a mulher presa não se direcionam somente a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao artigo 227 da Constituição da República, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes.

IV.
A existência de filho menor de 12 (doze) anos não constitui silogismo necessário à indiscriminada conversão da prisão preventiva em domiciliar. Isso porque, diante do caso concreto, e das circunstâncias subjetivas e objetivas, afigura-se possível a concessão do benefício previsto na legislação.

V.
No caso vertente, inexiste situação de excepcional magnitude que imponha a manutenção da segregação cautelar da Paciente, sendo de rigor a conclusão pela concessão da sua conversão em prisão domiciliar, mormente em razão da existência de prole que depende da genitora para seu sustento. Some-se a isso o fato de que a Suplicante não possui antecedentes criminais, além de deter emprego fixo e endereço conhecido.

VI.
Ordem de
Habeas Corpus
concedida.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conceder a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do Voto do eminente Relator.